Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702872-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE AZEVEDO ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 218489651 dos autos de origem, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que: [...] 1) indique um médico supervisor para comparecer, no prazo de 12 (doze) horas, à UTI do hospital privado onde a parte autora encontra-se internada (HOSPITAL SANTA MARTA), a fim de avaliar a necessidade de terapia intensiva e de transferência para hospital da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, inciso III, alínea “c” da Portaria 199 SES/DF, de 06/08/2015; 1.1) discordando o médico supervisor da necessidade de internação em leito de UTI, retornem os autos imediatamente conclusos; 2) feita a avaliação pelo médico supervisor e confirmada a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva ou decorrido o prazo em branco, que promova a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga e observados os critérios acima, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família da parte autora e providenciar o deslocamento. [...] Entendeu o juiz processante que: [...] se encontrando o paciente em leito de UTI de hospital privado, está recebendo o atendimento médico que necessita. Nesse quadro, é possível solicitar a sua transferência para leito de UTI de hospital público, mas isso não o isenta da solicitação à central de internação e à central de administração dos leitos especializados de hospitais públicos e pode e deve ser feita diretamente pelo hospital em que se encontra aos órgãos do sistema público de saúde. [...] a parte autora NÃO se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar. Essa inserção pode ser demandada diretamente pelo hospital privado em que o autor atualmente se encontra. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. [...] (grifei) A Agravante postula, então, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Agravado, no prazo máximo de 12 horas, realize a transferência para leito de UTI na rede pública ou conveniada da Secretaria de Saúde do DF, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o Agravante alega que os relatórios médicos acostados à inicial revelam expressamente a urgência do caso concreto e que o paciente corre o risco de agravar seu quadro clínico, evoluindo para um estado de saúde ainda mais grave. Conforme documentos anexados aos autos originários (ID 218470877), a Agravante possui 85 anos de idade, foi transferida para a UTI do Hospital Santa Marta em 20/11/2024 e encontra-se aguardando transferência para leito de UTI de hospital público ou conveniado à Secretaria de Saúde do DF. De acordo com o relatado na evolução da paciente (ID 218470877 – Pág. 29): [...] PACIENTE AINDA GRAVE, ACORDADA, DESORIENTADA E COM AGITAÇÃO E AGRESSIVIDADE EM PERÍODOS, QUANDO DESPERTA E SEM AGITAÇÃO FICA COLABORATIVA. RESPIRANDO COM SUPORTE DE 02, EUPNEICA, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO HEMODINÂMICA COMPENSADA SEM AMINAS VASOTIVAS. EM TRATAMENTO DE ITU SINTOMÁTICA COM CEFTRIAXONA DESDE 21/11/24. FUNÇÃO RENAL PRESERVADA, SEM DHE, DIURESE EM FRALDA DIETA ORAL. Ainda, é relatado pelo médico assistente que a paciente permanece na UTI e sem previsão de alta; a decisão impugnada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que indicasse um médico supervisor, no prazo de 12 horas, para que avaliasse a necessidade de terapia intensiva e transferência para hospital da rede da Secretaria de Saúde do DF e, em caso de omissão por parte do ente público, que promovesse a imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal e, uma vez adotada tal providência, que lhe destine, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas atuais necessidades. Na hipótese, entendo que não está comprovada a fumaça do bom direito. De fato, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não obstante, melhor estudando a matéria, alterei meu entendimento anterior no sentido de deferir pedidos como este ora deduzido; em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, entendo que deva prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a que ora se apresenta, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado. Em que pese o delicado estado de saúde da Agravante, este Juízo não possui elementos técnicos que denotem a total ausência do Estado, a qual autorizaria a intervenção judicial, especialmente considerando que a Agravante se encontra atualmente internada na UTI do Hospital Santa Marta e que não houve, previamente, solicitação por parte da Agravante para que fosse inserida no Sistema de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal; eventual ressarcimento pelos dias de internamento em leito privado deve ser analisado mediante a necessária instrução probatória, não podendo ser objeto de tutela de urgência neste momento. Como bem ponderou o MM. Juiz de origem: [...] a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. [...] Ainda, importante destacar que a presente decisão se amolda ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, que originou as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). No caso, como já demonstrado, a Agravante encontra-se inserida no Sistema de Regulação e aguarda o surgimento de vagas; logo, inexiste ausência ou deficiência grave do serviço. Por fim, necessário salientar que não há declaração de “estado de coisas inconstitucional” quanto à política pública de saúde brasileira; aliás, no ano de 2021 foi apresentada a ADPF n.o 866/DF, em que se buscou o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde brasileira, que preexistia à pandemia da Covid-19 e que teria sido por ela agravada, [...] decorrente, sobretudo, de condutas comissivas e omissivas”; todavia, a ação foi extinta sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa da associação autora (art. 485, inciso VI, do CPC); portanto, ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado. Passo a adotar o entendimento, portanto, de que a partir do momento em que o paciente já está inserido na CRIH, não há que se falar em omissão do Estado, sendo incabível a intervenção judicial pretendida. Desta forma, considerando que a decisão ora agravada determinou a internação da autora, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, INDEFIRO a antecipação de tutela. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora